Tribunal: TJES
Processo: 5024742-30.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Casamento
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024742-30.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO FRANCISCO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA ORDINÁRIA. LICENÇA PARA CASAMENTO. ESCALA EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado n°:

5024742-30.2023.8.08.0024

Recorrente: ROGERIO FRANCISCO

Recorrido: ESTADO
DO ESPIRITO SANTO

R
elator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de que o pagamento da

gratificação de serviço extraordinário para os servidores efetivos da carreira de Inspetor Penitenciário está condicionado ao efetivo exercício da função.

Ir
resignado, o autor apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da sentença de 1º grau, com a consequente procedência de seus pedidos iniciais.

Todavia, em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Após detida análise dos autos, verifico que as razões de decidir do MM. Juízo de origem encontram-se devidamente fundamentadas e em conformidade com o ordenamento jurídico aplicável.

A legislação pertinente estabelece que o serviço extraordinário deve ocorrer apenas em situações excepcionais e temporárias, e, sobretudo, com autorização expressa da Administração Pública, condição indispensável para que haja o direito ao pagamento correspondente.

No presente caso, não há nenhum documento que comprove a excepcionalidade da escala extraordinária nem a devida autorização da Administração para a realização das horas extras em questão. Além disso, ficou demonstrado que o desconto efetuado na folha de pagamento do autor decorreu justamente do não cumprimento da carga horária ordinária, o que inviabiliza o reconhecimento do direito ao recebimento das horas extras pleiteadas.

Com efeito, o art. 15 da Portaria nº 1.063-R visa assegurar que apenas os servidores que tenham cumprido integralmente sua jornada regular possam ser remunerados por horas extras.

No caso da licença para casamento, embora seja uma ausência legalmente reconhecida e justificada no âmbito do direito administrativo, conforme dispõe o art. 30, III, da Lei Complementar nº 46/94, não está entre as exceções previstas no § 1º do Art. 15 da Portaria nº 1.063-R.

Assim, mesmo sendo uma licença legítima e regularmente autorizada, o afastamento por esse motivo não permite a manutenção do direito à prestação de serviço extraordinário, nos termos da norma vigente.

No caso concreto, o autor usufruiu da licença para casamento no período de 07/10/2022 a 14/10/2022, deixando de cumprir integralmente sua carga horária ordinária mensal. Dessa forma, não preencheu o requisito necessário para a caracterização do serviço extraordinário, o que, de maneira automática e legal, resultou em sua exclusão da escala especial e no consequente desconto em folha referente às horas extraordinárias não prestadas.

Ressalte-se, ainda, que o autor recebeu integralmente sua remuneração referente ao mês de outubro de 2022, incluindo o período de 08 (oito) dias de licença para casamento, conforme previsto na Lei Complementar Estadual nº 46/1994.

Dessa forma, não há que se falar em direito ao pagamento das horas extraordinárias reclamadas, tampouco em ilegalidade nos descontos realizados, os quais ocorreram em estrita observância ao princípio da legalidade e aos demais princípios que regem a Administração Pública.

Ademais, conforme asseverado na sentença de 1º grau,
“[...] as Turmas Recursais do Colegiado dos Juizados Especiais do Espírito Santo já tiveram a oportunidade de se pronunciar sobre o assunto, como verifico do Recurso Inominado Cível

5015358-14.2021.8.08.0024, Relator Bruno Silveira de Oliveira, 1ª Turma Recursal, julgado em 21.07.2023, que manteve a improcedência de pedido similar ao feito nos presentes autos”
(id. 11114875, negritei).

P
or tais razões, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ROGERIO FRANCISCO
e

e, no mérito, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)